Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709949-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: GEORGE PIERS AUNE AGRAVADOS: KNUT EDWARD AUNE, KAREN MARY AUNE CUNNINGHAM, CARL LOMAX AUNE, PETER CHRISTIAN AUNE DESPACHO GEORGE PIERS AUNE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que não há que se falar em ausência de prequestionamento quando o órgão de origem se recusa a analisar a questão que lhe foi posta. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Torno sem efeito a certidão de Id. 19728562, tendo em vista a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário de Id.19513201. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026